Tribunal: TJES
Processo: 0008712-10.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008712-10.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE LUIZ HENRIQUE DE MELO

APELADO: ANGELA MARIA DE SOUZA PAGOTO ALMEIDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Dispõe nos §§2º e 3º do artigo 99 que a afirmação da parte natural no sentido de ser hipossuficiente goza de presunção relativa, ou seja, permite que ela seja elidida por prova em sentido contrário. Para revogar o benefício necessário é prova cabal hábil a refutar tal ilação, sendo este o ônus de quem alega. A meu ver, pelo que se tem nos autos não é possível infirmar a presunção relativa de veracidade que a declaração de hipossuficiência possui.

II. para além da completa ausência de demonstração de extrema vantagem da apelada proporcionada pela alegada deterioração financeira do apelante após a pandemia, nota-se, em verdade, que as dificuldades financeiras do autor, ora apelante, são anteriores e remontam o ano de 2018, como o próprio assumiu em sua petição inicial.

III. Ademais, não estou a desconsiderar que as dificuldades financeiras podem ter sido aumentadas durante a pandemia, no entanto, esta não é uma ilação automática, depende de lastro probatório específico, o qual não compõe os autos. Nesse sentir, sabedor que o vírus do covid-19 não atingiu todas as áreas comerciais de modo semelhante – as vezes dificultando, ora alavancando o ramo de atuação, no caso em exame inexistem elementos para reformar o
decisum
impugnado pois o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, conforme artigo 371, I do CPC.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0008712-10.2020.8.08.0024

APELANTE: ANDRE LUIZ HENRIQUE DE MELO

APELADA: ANGELA MARIA DE SOUZA PAGOTO

JU
IZ DE DIREITO
: DR.
RODRIGO CARDOSO DE FREITAS

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por André Luiz Henrique de Melo em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo recorrente em face de Angela Maria de Souza Pagoto.

Em suas razões recursais aduziu, em suma, que em virtude da pandemia, das políticas adotadas para enfrentamento do covid-19 e consequente recessão econômica se viu impossibilitado de realizar o pagamento do alugueis como convencionado. Afirmou que a teoria da imprevisão fundamenta sua pretensão para revisão contratual.

Contrarrazões almejam a manutenção da sentença, bem como impugnam a assistência judiciária gratuita.

No tocante a impugnação a assistência judiciária gratuita, o Código de Processo Civil, que revogou parcialmente a Lei n. 1.060/50, dispõe nos §§2º e 3º do artigo 99 que a afirmação da parte natural no sentido de ser hipossuficiente goza de presunção relativa, ou seja, permite que ela seja elidida por prova em sentido contrário.

Acerca da presunção de veracidade relativa, o Superior Tribunal de Justiça, bem como nosso Tribunal, já se posicionam em semelhante sentido há muitos anos.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração o STJ possui o entendimento que “
Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”. (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Nestes termos, examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que o apelante, apesar de desempenhar atividade laborativa remunerada, afirmou que não possui condições de arcar com os custos sem prejuízo ao sustento da família. Com isso, para revogar o benefício necessário é prova cabal hábil a refutar tal ilação, sendo este o ônus de quem alega.

A meu ver, pelo que se tem nos autos não é possível infirmar a presunção relativa de veracidade que a declaração de hipossuficiência possui e, por isso, afasto a impugnação formulada pela apelada.

Ultrapassada esta questão Eminentes Desembargadores, importante trazer à baila a previsão contida no artigo 317 do Código Civil, segundo a qual
“Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”.

A este respeito, mostram-se elucidativas as palavras doutrinárias de Rodolfo Pamplona Filho e Pablo Stolze para a estruturação da teoria da imprevisão, vejamos:

Podemos, nessa linha de intelecção, decompor essa importante construção dogmática, nos seguintes elementos: a) superveniência de circunstância imprevisível — claro está, assim, que se a onerosidade excessiva imposta a uma das partes inserir-se na álea de previsão contratual, não se poderá, em tal caso, pretender-se mudar os termos da avença, haja vista que, na vida negocial, nada impede que uma das partes tenha feito um “mau negócio; b) alteração da base econômica objetiva do contrato — a ocorrência da circunstância superveniente altera a balança econômica do contrato, impondo a uma ou a ambas as partes onerosidade excessiva; c) onerosidade excessiva — consequencialmente, uma ou até mesmo ambas as partes experimentam um aumento na gravidade econômica da prestação a que se obrigou. Com isso, podemos concluir, consoante anotamos linhas acima, que a teoria da imprevisão não pressupõe, necessariamente, enriquecimento de uma parte em detrimento do empobrecimento da outra. Isso porque na superveniência da circunstância não esperada poderá haver determinada onerosidade para ambas as partes, sem que, com isso, se afaste a aplicação da teoria. (
GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de direito civil: volume único. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 487).

Com efeito, dispõe o artigo 478 do CC, que, “
Nos contratos de execução continuada ou di
ferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato.
”

Tem-se, portanto, que "
A teoria da imprevisão, implicitamente invocada pelo apelante, possui aplicabilidade tão somente quando um fato superveniente acarretar onerosidade excessiva para uma das partes e também exacerbada vantagem para a outra, sendo que, à falta desta última, descabe o acolhimento da postulação com fundamento na alegada superveniência de crise financeira que teria impossibilitado o cumprimento da avença nos moldes em que pactuada
” (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 021140050499, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2015, Data da Publicação no Diário: 02/10/2015).

Em idêntico sentido, confira-se, ainda: STJ, REsp n. 1.984.277/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 9/9/2022; STJ, AgInt no REsp 1.514.093/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 7/11/2016; STJ, AgInt no AREsp n. 1.340.589/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 27/5/2019, etc.

Nesse passo, nos lindes da jurisprudência do e. STJ, “
Efetivamente, a caracterização da onerosidade excessiva
pressupõe a existência de vantagem extrema da outra parte
e acontecimento extraordinário e imprevisível. Esta Corte já decidiu que tanto a teoria da base objetiva quanto a teoria da imprevisão 'demandam fato novo superveniente que seja extraordinário e afete diretamente a base objetiva do contrato' (AgInt no REsp 1.514.093/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 7/11/2016), não sendo este o caso dos autos
" (STJ; AgInt no AREsp 1340589/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019).

Não suficiente, em caso análogo ao dos autos, também relacionado à deterioração financeira de consumidor e à natural dificuldade em adimplir com as prestações originalmente assumidas, posicionou-se o Tribunal da Cidadania no sentido de a redução de renda não implicar em desvantagem exagerada, a saber, STJ; AgInt no REsp n. 1.888.030/PR.

No que toca o motivo pandemia, o STJ também já teve oportunidade de se posicionar, externando que “
Por mais grave que seja a pandemia decorrente da Covid-19, com inequívoca interferência na vida patrimonial de grande parte dos brasileiros, esse fato, por si só, não importa na alteração da balança do contrato, ainda mais se a parte contratada se comprometeu a reequilibrar o contrato, como aconteceu no caso em questão. 5. Nesse contexto, a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual.
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.167.162/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Na hipótese, para além da completa ausência de demonstração de extrema vantagem da apelada proporcionada pela alegada deterioração financeira do apelante após a pandemia, nota-se, em verdade, que as dificuldades financeiras do autor, ora apelante, são anteriores e remontam o ano de 2018, como o próprio assumiu em sua petição inicial.

Ademais, não estou a desconsiderar que as dificuldades financeiras podem ter sido aumentadas durante a pandemia, no entanto, esta não é uma ilação automática, depende de lastro probatório específico, o qual não compõe os autos.

Nesse sentir, sabedor que o vírus do covid-19 não atingiu todas as áreas comerciais de modo semelhante – as vezes dificultando, ora alavancando o ramo de atuação, no caso em exame inexistem elementos para reformar o
decisum
impugnado pois o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, conforme artigo 371, I do CPC.

Pelo exposto, conheço e nego provimento a apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios recursais em mais 2%, mantendo a suspensão de exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita mantida.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.